Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702651-08.2022.8.07.0006 AGRAVANTE: TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO AGRAVADA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior, bem como, se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que não se insurgiu quanto à fixação de honorários, razão pela qual, deve ser afastado o Tema 1.076 do STJ. Assevera que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018